Tribunal: TJDFT
Processo: 0735886-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO PARCIAL. FILHO MAIOR DE IDADE. PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. INCAPACIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Embora desobrigado judicialmente, se o genitor arcou por muitos anos com o pagamento do plano de saúde do filho, não é possível que, posteriormente e de forma abrupta, deixe de pagá-lo. Aplicação do princípio venire contra factum proprium.
2. A adoção do princípio venire tem lugar nas situações em que uma pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando expectativas em outra de que seu comportamento permanecerá inalterado. Em vista desse comportamento, existe um investimento, a confiança de que a conduta será a adotada anteriormente, mas depois de referido lapso temporal, é alterada por comportamento contrário ao inicial, quebrando, dessa forma, a boa-fé objetiva (confiança).
3. Se o agravante provou que necessita da cobertura assistencial de saúde para manter o tratamento da doença de que é portador e o incapacita para o trabalho, é obrigação do genitor continuar o seu custeio, ainda que o recorrente tenha alcançado a maioridade.
4. A real capacidade contributiva do alimentante, bem como a demonstração efetiva da necessidade do alimentado, hão de ser apuradas no curso da ação principal, após a devida dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.